Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0704723-18.2025.8.07.0020 EMBARGANTE: JOAO SIGUERO KAYA, D. H. K., NATALIA HISAE KAYA REPRESENTANTE LEGAL: J. S. K. EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO SIGUERO KAYA, D. H. K. e NATALIA HISAE KAYA em face da decisão ID 79571720. Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração poderá implicar na modificação do pronunciamento, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após o decurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator